Tribunal: TJBA
Processo: 8075175-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8075175-72.2025.8.05.0000 Comarca de Origem: Ipirá – BA Paciente: Almir Silva dos Santos Impetrante: Alan Romualdo da Silva - OAB/SP 441753 Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR MANUTENÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU). NOVAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA. I – Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, fixado o regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de ilegalidade na manutenção de custódia em regime fechado, supostamente incompatível com o regime estabelecido na sentença condenatória. II – Questão em discussão 2. Discute-se se subsiste constrangimento ilegal apto a ser sanado pela via do habeas corpus quando, no curso da impetração, sobrevém o trânsito em julgado da condenação, com a consequente instauração da execução penal e a substituição do título prisional cautelar por título executivo judicial definitivo. III – Razões de decidir 3. Constatado, a partir das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que o acórdão condenatório transitou em julgado em 22/08/2023, com posterior formalização da execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) e remessa dos autos à Vara de Execuções Penais competente. 4. Verificada a expedição de contramandado de prisão referente à custódia preventiva anteriormente decretada, em observância ao regime fixado na condenação e às disposições da Resolução CNJ nº 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ nº 577/2024, bem como à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. 5. Reconhecida a novação do fundamento jurídico da segregação, que passa a se apoiar exclusivamente em título condenatório definitivo, o que esvazia a utilidade da impetração voltada à impugnação de prisão de natureza cautelar. IV – Dispositivo e tese HABEAS CORPUS JULGADO PREJUDICADO, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: "O trânsito em julgado da condenação, com o início da execução penal e a substituição da prisão cautelar por título executivo judicial definitivo, acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus que questiona a legalidade da custódia preventiva." Dispositivos legais citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, art. 659; Resolução CNJ nº 417/2021, art. 23, com redação da Resolução CNJ nº 577/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8075175-72.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER da ordem e JULGÁ-LA PREJUDICADA, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)